Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600582-95.2020.6.16.0130
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
02/05/2021
Número: 0600582-95.2020.6.16.0130

Classe: RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 04/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600582-95.2020.6.16.0130
Assuntos: Inelegibilidade - Parentesco, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional, Recurso
Contra Expedição de Diploma
Objeto do processo: Petição Cível - Recurso Contra Expedição de Diploma nº 0600582-
95.2020.6.16.0130 proposto pelo Ministério Público Eleitoral em face de Claudio Roberto Luquini,
com fulcro no art. 262, "caput", do CE, alegando que o recorrido concorreu ao cargo de Vereador
do município de Ampére/PR no pleito municipal de 2020, tendo obtido regularmente o registro de
sua candidatura, porque à época presentes as condições de elegibilidade e ausente notícia de
qualquer causa de inelegibilidade. Aduz que não foi eleito, mas diplomado por conta da suplência.
Afirma que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, através de denúncia anônima
devidamente apurada no bojo da Notícia de Fato de nº MPPR-0118.20.000587-4, que o recorrido é
irmão do atual (e reeleito) prefeito daquele mesmo município, o que foi confirmado por Claudio
Roberto Luquini, incidindo desta forma em causa de inelegibilidade prevista no artigo 14, § 7º, da
Constituição Federal, inelegibilidade reflexa, não reunindo, por conseguinte, as condições
necessárias à manutenção do diploma expedido e exercício do respectivo mandato.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
CLAUDIO ROBERTO LUQUINI (RECORRIDO)
HIURY VINICIUS CORREIA BEDIN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32543
966
29/04/2021 20:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.621
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA 0600582-95.2020.6.16.0130 – Ampére –
PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: CLAUDIO ROBERTO LUQUINI
- OAB/PR74003
ADVOGADO: HIURY VINICIUS CORREIA BEDIN
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.
IRMÃO
DE
PREFEITO
QUE
SE
CANDIDATA À VEREANÇA NA MESMA
CIRCUNSCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA.
1. O prazo para interposição do recurso contra
expedição de diploma (RCED) se inicia após
o último dia limite fixado para a diplomação,
e não após a data em que efetivamente
ocorreu a diplomação na zona eleitoral do
caso concreto. Disposição da nova redação do
art. 262, §3º do Código Eleitoral, incluída pela
Lei nº 13.877, de 2019.
2. Nos termos do § 7º do artigo 14 da
Constituição Federal, "são inelegíveis, no
território de jurisdição do titular, o cônjuge
e os parentes consangüíneos ou afins,
até o segundo grau ou por adoção, do
Presidente da República, de Governador
de Estado ou Território, do Distrito
Federal, de Prefeito ou de quem os haja
substituído dentro dos seis meses
anteriores ao pleito, salvo se já titular de
".
mandato eletivo e candidato à reeleição
Precedentes.
3. Irmãos são parentes colaterais de segundo
grau, de sorte que o irmão do prefeito,
Num. 32543966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:11:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042916550734100000031715042
Número do documento: 21042916550734100000031715042

candidato à reeleição, é inelegível para se
candidatar ao cargo de vereador.
4. Recurso contra a expedição de
diploma a que se dá provimento.
Declaração de nulidade dos votos
atribuídos ao candidato, nulidade essa
que não afeta a sua contagem para a
legenda pela qual concorreu às eleições,
nos precisos termos do artigo 175, §§ 3º
e 4º, do Código Eleitoral.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o RCED, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
recurso contra expedição de diploma interposto pelo órgão do
Trata-se de
Ministério Público Eleitoral atuante junto à 130ª Zona Eleitoral de Realeza em face de Claudio
Roberto Luquini, eleito como suplente de vereador no pleito de 2020.
Citado (id. 24264916), o recorrido não apresentou defesa nem constituiu
advogado (id. 24264966).
Determinada a suspensão do processo e a repetição da citação (id. 24636466), o
recorrido constituiu advogado e apresentou defesa, instruída com documentos (id. 26832216),
com o que foi determinada a retomada do curso processual (id. 27241666).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do RCED
devido à sua intempestividade, cumulado com o "reconhecimento,
, da causa de
ex officio
inelegibilidade prevista pelo artigo 14, § 7º, da Constituição Federal, diante de sua índole
constitucional".
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Num. 32543966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:11:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042916550734100000031715042
Número do documento: 21042916550734100000031715042

: argui a Procuradoria Regional Eleitoral a
Preliminar: intempestividade
intempestividade do RCED, sustentando que o prazo de três dias para interposição flui da data
da diplomação que, no município, ocorreu no dia 15/12/2020, tendo expirado em 18/12/2020,
antes do ajuizamento, havido apenas em 21/12/2020.
A matéria é regulada pelo § 3º do artigo 262 do Código Eleitoral e, para as
eleições 2020, pela alínea V do § 3º do artigo 1º da Emenda Constitucional nº 107/2020, os
quais apresentam o seguinte teor:
Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos casos de
inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de
elegibilidade.
(Redação
dada
pela
Lei
nº
12.891,
de
2013)
(
.
.
.
)
§ 3º O recurso de que trata este artigo deverá ser interposto no prazo de 3 (três) dias após
e será suspenso no período compreendido
o último dia limite fixado para a diplomação
entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, a partir do qual retomará seu cômputo.
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 3 . 8 7 7 ,
d e
2 0 1 9 )
[não destacado no original]
Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de
novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde
houver,
observado
o
disposto
no
§
4º
deste
artigo.
(
.
.
.
)
§ 3º Nas eleições de que trata este artigo serão observadas as seguintes disposições:
(
.
.
.
)
V - a diplomação dos candidatos eleitos ocorrerá em todo o País até o dia 18 de
,
salvo
a
situação
prevista
no
§
4º
deste
artigo;
dezembro
(
.
.
.
)
§ 4º No caso de as condições sanitárias de um Estado ou Município não permitirem a
realização das eleições nas datas previstas no caput deste artigo, o Congresso Nacional, por
provocação do Tribunal Superior Eleitoral, instruída com manifestação da autoridade sanitária
nacional, e após parecer da Comissão Mista de que trata o art. 2º do Decreto Legislativo nº 6,
de 20 de março de 2020, poderá editar decreto legislativo a fim de designar novas datas para
a realização do pleito, observada como data-limite o dia 27 de dezembro de 2020, e caberá
ao Tribunal Superior Eleitoral dispor sobre as medidas necessárias à conclusão do processo
e l e i t o r a l
.
[não destacado no original]
Como se vê, para as eleições 2020 houve inovação na redação do artigo 262 do
Código Eleitoral, em especial no seu parágrafo 3º, que passou a prever expressamente que o
marco inicial de contagem do tríduo para a interposição do RCED seria "o último dia limite
"; por esse motivo, a jurisprudência anterior, que contava esse prazo da
fixado para diplomação
data efetiva de diplomação em cada zona eleitoral deixou de ter aplicação.
Com isso, o RCED é tempestivo, eis que o último dia limite fixado para a
diplomação dos eleitos nas eleições 2020 foi 18/12/2020, na forma do artigo 1º, § 3º, inciso V,
da Emenda Constitucional nº 107/2020, e a demanda foi ajuizada em 21/12/2020, dentro do
tríduo fixado pelo artigo 262, § 3º, do Código Eleitoral. REJEITO a preliminar.
Num. 32543966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:11:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042916550734100000031715042
Número do documento: 21042916550734100000031715042

Também tempestivas as contrarrazões, eis que protocoladas em 01/03/2021, não
havendo nos autos, até o momento, prova da data em que efetivada a citação.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do RCED e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a diplomação do recorrido.
Alega que
e que, por esse
"que o recorrido é irmão do atual (e reeleito) prefeito"
motivo, estaria incurso "na causa de inelegibilidade prevista no artigo 14, § 7º, da Constituição
.
Federal"
Nas suas contrarrazões, o recorrido sustenta que o fato de ser irmão do prefeito
reeleito não o ajudou na sua campanha, que foi levada em pé de igualdade aos demais
candidatos e que, inclusive, não foi eleito, figurando apenas como suplente.
O dispositivo constitucional que trata da inelegibilidade invocada na inicial é assim
redigido:
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(
.
.
.
)
§ 7º
, o cônjuge e
São inelegíveis, no território de jurisdição do titular
os parentes
ou afins,
ou por adoção, do Presidente da República, de
consangüíneos
até o segundo grau
Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal,
ou de quem os haja
de Prefeito
substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e
.
c a n d i d a t o
à
r e e l e i ç ã o
[não destacado no original]
A previsão constitucional é de meridiana clareza: parentes consanguíneos até o
segundo grau de prefeito são inelegíveis na mesma circunscrição.
Por sua vez, o Código Civil assim descreve os graus de parentesco:
Art. 1.591. São parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as outras na
relação
de
ascendentes
e
descendentes.
Art. 1.592. São parentes em linha colateral ou transversal, até o quarto grau, as pessoas
provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra.
(
.
.
.
)
Art. 1.594. Contam-se, na linha reta, os graus de parentesco pelo número de gerações, e, na
colateral, também pelo número delas, subindo de um dos parentes até ao ascendente
comum, e descendo até encontrar o outro parente.
Em decorrência, irmãos são parentes colaterais de segundo grau, de sorte que o
recorrido era inelegível para as eleições 2020 na circunscrição em que seu irmão era o prefeito.
No sentido:
Num. 32543966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:11:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042916550734100000031715042
Número do documento: 21042916550734100000031715042

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. REGISTRO
DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE POR PARENTESCO. ART. 14, § 7º, CF/88.
NATUREZA
DO
CARGO
EM
DISPUTA.
INDIFERENÇA.
DESPROVIMENTO.
1.

Autos
recebidos
no
gabinete
em
23.3.2017.
2. A teor do art. 14, § 7º, da CF/88, "são inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o
cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do
Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de
Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se
já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição".
3. Independentemente do cargo em disputa, a norma constitucional proíbe candidatura de
familiares de chefe do Poder Executivo que visem ocupar qualquer outro mandato na mesma
.
Precedentes.
circunscrição
do
titular
4. Na espécie,
de Santana de
malgrado o agravante pretenda disputar cargo de vereador
Parnaíba/SP, o parentesco consanguíneo em primeiro grau
,
(irmão) com o Prefeito
.
candidato a reeleger-se no mesmo escrutínio, atrai a inelegibilidade de ordem constitucional
5 .

A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[TSE, AgRg no REspE nº 30247/SP, Relator(a) Min. Herman Benjamin, DJE 17/05/2017, não
destacado no original]
Sendo assim, a procedência do RCED, com a consequente cassação do diploma
do candidato recorrido, é medida de rigor.
Como consequência, tem-se que os votos atribuídos ao candidato devem ser
considerados nulos, nulidade essa que não afeta a sua contagem para a legenda pela qual
concorreu às eleições, nos precisos termos do artigo 175, §§ 3º e 4º, do Código Eleitoral, verbis
:
§ 3º Serão nulos, para todos os efeitos, os votos dados a candidatos inelegíveis ou não
registrados.(Renumerado
do
§
4º
pela
Lei
nº
4.961,
de
4
5.66)
§ 4º O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou de
cancelamento de registro for proferida após a realização da eleição a que concorreu o
candidato alcançado pela sentença, caso em que os votos serão contados para o partido pelo
qual tiver sido feito o seu registro. (Incluído pela Lei nº 7.179, de 19.12.1983)
Anota-se, para fins de clareza, que a presente decisão não se enquadra nas
hipóteses dos artigos 222 e 237 do Código Eleitoral, que tratam da nulidade dos votos
decorrentes de falsidade, fraude, coação, emprego de processo de propaganda ou captação de
sufrágios vedado por lei, interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder de
autoridade, em desfavor da liberdade do voto; aqui, ao contrário, aplica-se a regra geral,
segundo a qual a cassação de registro ou diploma havida após as eleições não afetam a
contagem de votos para o partido.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, REJEITO a preliminar de
intempestividade, CONHEÇO do recurso contra expedição de diploma e, no mérito, DOU-LHE
provimento para cassar o diploma do recorrido e declarar nulos os votos que recebeu, nulidade
essa que não afeta o cômputo da votação da legenda pela qual concorreu.
Num. 32543966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:11:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042916550734100000031715042
Número do documento: 21042916550734100000031715042

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA Nº 0600582-95.2020.6.16.0130 - Ampére -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1 - RECORRIDO: CLAUDIO ROBERTO LUQUINI -
Advogado do RECORRIDO: HIURY VINICIUS CORREIA BEDIN - PR74003.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o RCED, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.04.2021.

Num. 32543966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:11:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042916550734100000031715042
Número do documento: 21042916550734100000031715042